Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a internação do paciente na hipótese em que se extrai do relatório apresentado pela Seção Psicossocial da VEP que não indica ser a desinternação a medida adequada ao agravante no momento, principalmente porque o psicólogo mostrou-se preocupado com a resistência ao medicamento manifestada pelo segurado, tanto que afirmou que sugeriria a extinção da Medida de Segurança caso não houvesse tal resistência.

2. Não foi demonstrada, igualmente, a cessação da periculosidade, além de que o agravante manifestou dificuldade em cumprir as condições determinadas pelo juízo, incluindo o prosseguimento do seu tratamento, com base na sua própria resistência em admitir a necessidade deste.

3. Recurso não provido.